Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742372-45.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO LINO TONACO APELADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Prossiga-se cumprindo a certidão de ID 55900170, intimando o Ministério Público para oferecer contrarrazões ao recurso de ID 55803765. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator